Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0717875-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDSON DE SOUZA RODRIGUES AGRAVADO: ELIETE SALVIANO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILDSON DE SOUZA RODRIGUES (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizada por ELIETE SALVIANO DE ARAÚJO em desfavor do ora agravante, determinou o arquivamento provisório e estabeleceu que o prazo prescricional será de 10 anos. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 07 de junho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora